Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-47.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Remessa Necessária/Apelação Cível no 1000917-47.2018.8.11.0015
Interessado/Apelante: Município de Sinop
Interessado/Apelado: Carlos Eduardo Furtado Blanco
Vistos, etc.
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop/MT, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos autos da Ação de Cobrança n.1000917-47.2018.8.11.0015, ajuizada por Carlos Eduardo Furtado Blanco, julgou procedentes os pedidos da inicial para: a) reconhecer o direito à progressão funcional vertical da carreira e adicional de insalubridade, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento e, o pagamento das verbas respectivas a partir de Fevereiro/2013 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) reconhecer o direito da parte requerente quanto à incidência do adicional sob o 13o salário e férias; c) correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR (ID 21745975, 21745976 e 21745977). Por fim, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Analisando os autos, constata-se que, a peça recursal está assinada por um Assistente Jurídico, que por certo não detém poderes para representar em juízo o ente municipal.
Aliás, diz o artigo 75, III do Código de Processo Civil que: Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) III – o Município, por seu prefeito ou procurador.
Diante da irregularidade apontada, determino a:
a) intimação do Município de Sinop para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do Recurso, nos termos do artigo 76, § 2o, I do CPC;
Cumpra-se.
Após, retornem-me os autos conclusos para deliberações.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora